Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA APTA PRA DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REVISIONAL.
1. Tendo em vista que o acórdão condenatório está em conformidade com o acervo probatório constante dos autos de origem, assim como os requerentes não apresentaram prova nova contrária à evidência dos autos, este deve ser julgado improcedente.
2. Existindo prova nos autos de que, após a subtração da res furtiva, houve emprego de grave ameaça, com o intuito de facilitar a fuga dos requerentes e evitar a prisão dos envolvidos, descabida a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto tentado.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.